Tribunal: TJDFT
Processo: 0727487-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, as litigantes controvertem sobre o pagamento de encargos locatícios e acessórios, originários de alegação de inadimplemento em que teria incorrido a locatária. Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença[1], que, julgando parcialmente procedentes os pedidos contidos na peça de ingresso, declarara a rescisão do contrato de locação entabulado entre as partes e o consequente despejo da locatária, assim como a condenara ao pagamento dos encargos locatícios individualizados, incluindo-se as prestações que se venceram no curso da demanda até a desocupação e abatido o valor depositado em juízo. Inconformadas, autora e ré interpuseram recursos de apelação, defendendo a locadora a inclusão na condenação do pagamento do encargo referente ao mês de abril de 2019 e a incidência da multa contratual sobre as parcelas que se venceram no curso processual, e a locatária/ré, por sua vez, a reforma da sentença no tocante à rescisão contratual e consequente despejo. A ação e o apelo, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, dispondo sobre direito disponível, afigurando-se plausível eventual autocomposição, tendo em conta, inclusive, a expressão da obrigação controversa. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa, os apelos serão, então, resolvidos de imediato. I. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sentença de ID 20787253, fls. 340/354.